Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-25.2015.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003056-25.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (APELANTE), LUAN PIRES JACINTO E SILVA - CPF: 028.875.701-70 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HOTEL IGUAÇU (VÍTIMA), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 044.268.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003056-25.2015.8.11.0037

APELANTE: LUAN PIRES JACINTO E SILVA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE CRIME PATRIMONIAL ÚNICO – SUBTRAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO DELITO DE ROUBO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado, pelas provas colhidas na instrução processual, que foram atingidos o patrimônio de duas vítimas distintas, todas elas submetidas à grave ameaça, é descabida a pretensão de reconhecimento de crime único. Precedentes.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

A aplicação de fração superior ao mínimo de 1/3 (um terço) para as causas de aumento do § 2o do artigo 157 do Código Penal somente se justifica se houver fundamentação concreta para tanto, nos termos da Súmula n. 443 do STJ.

Reconhecido equívoco na fixação da fração das majorantes do crime de roubo em relação a um dos acusados, a decisão deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003056-25.2015.8.11.0037

APELANTE: LUAN PIRES JACINTO E SILVA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luan Pires Jacinto e Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e V, e § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante

o reconhecimento de crime único, ao argumento de que o delito teve como vítima apenas o estabelecimento comercial denominado “Hotel Iguaçu”
. Requer ainda a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa sob o cálculo final da pena, bem como a redução da fração relativa às majorantes do crime de roubo para o mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao afastamento do concurso formal, sob o argumento de que o delito foi praticado contra apenas uma vítima, qual seja, o “Hotel Iguaçu”, impondo, de conseguinte, o reconhecimento de crime único. Além disso, pugna pela aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa sob o cálculo final da pena, bem como a redução da fração relativa às majorantes do crime de roubo para o mínimo legal.

O recurso deve ser parcialmente provido.

É cediço que a regra do concurso formal foi criada para situações em que o agente, mediante uma única conduta, produza dois ou mais resultados previstos como crimes. Assim, para que incida o referido preceito, é necessário que fique comprovada a unidade de comportamento e a pluralidade de crimes, conforme a teoria objetiva adotada pelo Código Penal brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, “
evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como configurado o concurso formal, e não a hipótese de crime único”
[STJ, HC n. 139.740/MG, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe de 23/5/2011].

No caso em apreço, o simples compulsar dos autos é suficiente para constatar que o delito de roubo majorado foi praticado contra duas vítimas distintas, a saber: o recepcionista do Hotel Iguaçu, o senhor Davi Tarcisio Damke, e o hóspede Celso Natalino.

O recorrente Luan, na fase inquisitorial, confessou a prática do crime, afirmando que praticou o roubo descrito na denúncia. Em juízo, ratificou a sua versão extrajudicial, sustentando que, junto com terceira pessoa – a qual não conhecia pelo nome, mas do convívio da rua mesmo –, praticou o roubo no Hotel Iguaçu. Relatou que, inicialmente, abordaram, em posse de uma arma de fogo, o recepcionista do hotel, pegando o seu celular, e depois foram batendo na porta dos hóspedes, conseguindo subtrair de um deles celular e uma motocicleta.

De igual modo, as vítimas Davi Tarcisio Damke e Celso Natalino corroboraram que tiveram os seus bens subtraídos pelo apelante,
verbis
:

“[...]
Que era recepcionista do Hotel e um dos celulares que foi roubado era seu
. Que foi rendido por dois rapazes portando uma arma de fogo e lhe obrigaram a bater de porta em porta nos quartos para pegar chave de motos, porque eles queriam duas motos.
Que após pegar os bens de um dos hóspedes o outro desconfiou da ação e assustou eles, fazendo eles levarem só uma moto.
Que ele e mais dois hóspedes foram vítimas e que os acusados estavam de máscara não sabendo conhecer seus rostos. [...]”
(Davi Tarcisio Damke – áudio id. 54498965).

“Que estava hospedado no Hotel Iguaçu e que, por volta das 23h00min, uma pessoa bateu na sua porta. Que quando abriu a porta para ver quem era foi surpreendido por dois assaltantes, os quais entraram armados no seu quarto. [...]
Que o suspeito pediu para ele a chave da moto e o celular
. Que este suspeito o amarrou com as mãos para trás e de joelhos em um outro quarto do hotel. [...] Que os suspeitos lhe roubaram uma motocicleta Honda Falcon, carteira com documentos pessoais e celular. Que os suspeitos tentaram entrar em um outro quarto, porém o hóspede desconfiou e começou a gritar e conseguiu fechar a porta. Que os suspeitos se assustaram e fugiram com medo de chamarem a polícia. [...]”
(Celso Natalino – id. 54498955).

Destarte, estando comprovando nos autos a prática do roubo majorado em desfavor de
duas vítimas
, revela-se descabida a alegação de crime único, sendo o reconhecimento do concurso formal medida impositiva.

De igual modo, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à
redução da pena em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Isso porque, embora corretamente reconhecidas pelo juízo
a quo
(id. 54498958)
,
elas não podem ser consideradas, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

A doutrina é no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária.
Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los
, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Nem mesmo há se falar em aplicação das atenuantes ao final do cálculo da pena, já que o Código Penal adotou, como forma de individualização das penas, o método trifásico (art. 68 do CP), no qual as agravantes e atenuantes são consideradas para o cálculo da pena provisória.

Contudo, merece guarida o pleito de modificação da fração relativa
às majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas.

Isso porque a simples ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, §2o, do Código Penal, não basta para se estabelecer fração superior à mínima legal, uma vez que o critério a ser adotado não é o quantitativo, mas qualitativo, exigindo-se do magistrado fundamentação idônea, mostrando, com elementos circunstanciais do crime, provados nos autos, o porquê da necessidade de o aumento ultrapassar 1/3 (um terço).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado:

“Súmula 443: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”
.

No caso
sub examine,
o juízo de piso recrudesceu a pena intermediária em patamar superior ao mínimo legal (3/8) sem qualquer
fundamentação concreta para tanto
.

Desse modo, como a pena-base foi fixada no mínimo legal – 4 anos –, aplicando a fração mínima (1/3) referente às causas de aumento na terceira fase da dosimetria, fica a pena estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, como o recorrente, mediante uma só ação, atingiu patrimônio de mais de uma vítima – considerando que os bens subtraídos possuem dois proprietários –,
deve ser aplicada a regra do concurso formal de crimes,
aumentando a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que resulta na reprimenda definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

No mesmo sentido, hei por bem revisar,
de ofício
, a pena imposta ao corréu Nailton Oliveira dos Santos, fixando-a, igualmente, em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, porquanto,
“Uma vez verificado que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente e constatando-se que a presente decisão não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendido o benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”
[HC 186.757/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo do acusado Luan Pires apenas para reduzir
a fração relativa
às majorantes
previstas no artigo 157, §2o, do CP,
ao mínimo legal
,
estendendo seus efeitos ao corréu Nailton Oliveira dos Santos
[art. 580, CPP], fixando a pena de cada um deles em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em
regime semiaberto,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020